Tribunal: TJES
Processo: 0001522-89.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

O juízo condenatório não se pode fundar em meras suposições, sendo lição comezinha do direito processual penal que a dúvida sempre beneficia o acusado (
in dubio pro reo
).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001522-89.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GABRIEL HENRIQUE CALIARI DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001522-89.2021.8.08.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

O
Ministério Público Estadual
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que absolveu
Gabriel Henrique Caliari Nascimento
da suposta prática do delito tipificado no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

De acordo com a
denúncia
, em dia 03 de março de 2021, por volta das 18h23min, na Rodovia Federal BR-259, Baunilha, município de Colatina, o recorrente, em vínculo subjetivo a Gustavo Dias de Souza, foi flagrado transportando 430 (quatrocentos e trinta) papelotes de cocaína e 02 (dois) pedaços de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 630 gramas. Ainda como narra o
parquet
, os policiais realizaram a abordagem do recorrente após perseguição de seu automóvel, ocasião em que constataram a existência de drogas.

O apelante, nesta instância, sustenta que os elementos colhidos durante a instrução seriam suficientes para o acolhimento da pretensão punitiva estatal.
Contudo, essa não foi a conclusão que extraí dos autos
, notadamente quando os elementos colhidos
não

trouxeram
a
comprovação
daquilo que narrou o órgão acusatório
.

Confrontando a
denúncia
com os
depoimentos
prestados pelos policiais que realizaram as diligências destacam-se pelo menos
dois pontos que
influenciam na conclusão jurídica
dos fatos
.

O primeiro refere-se a c
onvergência das versões apresentadas pelos réus
, as quais dão margem a dúvidas quanto a autoria de Gabriel Henrique.

Interrogado (
fl.
226
), o
apelante
disse ter recebido solicitação para levar Gustavo até o município de Aracruz, sendo que receberia a quantia de R$ 350,00 pelos serviço. Registrou
,
no entanto,
não
ter
ciência de que o mesmo trazia consigo as
substâncias entorpecentes
. Essa versão, foi confirmada por
Gustavo
(
fl. 227
), o qual destacou a
contratação do transporte pessoal sem avisar

Gabriel
acerca da
droga que trazia consigo
. Na oportunidade, destacou que
Gabriel é
pessoa de poucas palavras e, apesar de provocá-lo em alguns momentos, o mesmo não correspondeu às tentativas, o que dificultou a comunicação
. Disse ainda, que a partir da
ordem de parada emitida pela
polícia,
se desesperou, passando a gritar como Gabriel, proferindo palavrões, além de determinar
que o mesmo
não atendesse
o comando policial
e continuasse o trajeto em fuga,
uma vez que trazia
droga
s
.

Aliás, o
apelante
destacou a
mudança repentina no comportamento de Gustavo
(
fl. 227
), notadamente ao perceber o barulho da sirene, oportunidade em que proferiu os seguintes dizeres em tom de
desespero
: “
não para porra, que to
com droga aqui desgraç
a
. Corre que vai dar ruim pra nós dois
". Diante do contexto, optou por atender ao comando de Gustavo, ante o temor incutido pelo agente, acelerando o veículo até entrar em uma estrada de chão.

O
segundo ponto
refere-se ao fato de que
Gabriel não era alvo de denúncias
. Ouvido nas duas esferas, os policiais
Theylon Eleoterio Tresmann
(fls. 06-07 e 255)
e
Janderson Pereira Rossi
(fls. 08-10 e 255)
esclareceram que as

informações do transporte de drogas eram genéri
c
as e
direcionadas

a
motoristas do aplicativo ZUMPER
. Na oportunidade, disseram que havia uma rotatividade de motoristas neste aplicativo, pois havia mais carros brancos, plotados com a palavra ZUMPER. Disseram ainda, que o apelante
não esboçou reação durante a abordagem
,
tendo saído do veículo com as mãos na cabeça
, ao passo que
Gustavo tentou se evadir, vindo a lançar uma sacola que trazia nas mãos dentro de um poço
.

As circunstâncias fáticas, apesar de
não confirmarem a ausência de participação do recorrente
, deixam dúvidas acerca da
autoria
. Em outros termos, a tese ministerial, ainda que não possa ser afastada por “
estar provada a inexistência do fato
” (artigo 386, I, do CPP), encontra óbice por
“não existir prova suficiente para a condenação”
(artigo 386, VII, do CPP). É nesse sentido, inclusive, o
parecer da Douta Procuradoria de Justiça
.

Deste modo,
não se pode afirmar,
com a
certeza necessária
, que
Gabriel mantinha vínculo subjetivo a Gustavo ou ao menos aderiu a sua intenção durante o percurso
, coadjuvando ao transporte de entorpecentes com vistas à comercialização. O juízo condenatório
não se pode fundar em meras suposições
, sendo lição comezinha do direito processual penal que
a dúvida sempre beneficia o acusado
(
in dubio pro reo
).

Isso posto,
na esteira da douta Procuradoria de Justiça
,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.